Tribunal: TJSP
Processo: 1008905-27.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado.
Sentença de procedência. Inconformismo do banco requerido.
Empréstimo consignado. Desconto sobre os vencimentos líquidos que supera o limite previsto em lei. Ilegalidade reconhecida.
Restrição dos descontos a 30% da remuneração ante o caráter alimentar dos rendimentos percebidos. A limitação ao percentual observa regramento legal

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado.
Sentença de procedência. Inconformismo do banco requerido.
Empréstimo consignado. Desconto sobre os vencimentos líquidos que supera o limite previsto em lei. Ilegalidade reconhecida.
Restrição dos descontos a 30% da remuneração ante o caráter alimentar dos rendimentos percebidos. A limitação ao percentual observa regramento legal sobre a questão e precedentes jurisprudenciais que norteiam o tema.
Alegação de necessidade de indicação do valor exato a ser descontado e expedição de ofício ao órgão pagador para cumprimento da obrigação imposta. Indeferimento. Providências que devem ser adotadas pela instituição financeira.
Sentença mantida. Recurso desprovido.